Tribunal: TJBA
Processo: 8070688-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070688-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GIVALDO DE JESUS CRUZ e outros

Advogado(s): ALDO DE JESUS COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SERRINHA

Advogado(s):

ACORDÃO

D
IREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NA INSTRUÇÃO.
ALEGAÇ
ÕES
DE DOENÇA GRAVE E
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FAMILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Givaldo de Jesus Cruz, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado e atualmente preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 8000540-55.2025.8.05.0248, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Serrinha. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva, destacando a existência de condições pessoais favoráveis, como grave estado de saúde e contexto familiar de vulnerabilidade. Requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Liminar foi indeferida. Parecer ministerial opinou pelo não conhecimento da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do habeas corpus diante da ausência de cópia da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a situação de saúde e o contexto familiar do Paciente autorizam a substituição da prisão por medida menos gravosa, à luz dos arts. 318 e 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus exige prova pré-constituída e completa do alegado constrangimento ilegal, sendo ônus do impetrante instruir o writ com as peças indispensáveis, especialmente o decreto prisional impugnado.

4.
A ausência da decisão originária de decretação da prisão preventiva e daquela que a manteve inviabiliza a análise do mérito, por impossibilitar a verificação da fundamentação concreta do juízo de origem.

5.
A mera juntada de despacho que indeferiu preliminar de revogação da prisão, com referência genérica a decisão anterior não acostada aos autos, não supre a necessidade de prova documental específica.

6.
A alegação de doença grave e vulnerabilidade familiar carece de demonstração quanto à sua apreciação prévia pelo juízo de origem, o que impede sua análise direta nesta instância sob pena de indevida supressão de instância.

7.
Não se constata nos documentos apresentados prova inequívoca de que a condição de saúde do Paciente seja incompatível com o cumprimento da prisão no sistema carcerário.

8.
O benefício previsto no art. 318, VI, do CPP exige comprovação de que o Paciente seja o único responsável por filho menor de 12 anos, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1.
O habeas corpus não deve ser conhecido quando ausente a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva, por ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

2.
A análise
de argumentos
como doença grave e vulnerabilidade familiar requer prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3.
A concessão de prisão domiciliar exige demonstração de que o paciente está impossibilitado de receber tratamento no sistema prisional, o que deve ser comprovado por documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 172.829/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, PET no HC 584.863/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.06.2020, DJe 17.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º

8070688-59.2025.8.05.0000
, impetrado pel
a
pelo advogado ALDO
DE JESUS COSTA (OAB/BA 73.895), em favor do Paciente
GIVALDO DE JESUS CRUZ
, apontando como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NÃO
CONHECER
do presente
habeas corpus
, em razão da ausência d
e juntada d
a decisão que decretou,
bem como
daquela que manteve a prisão preventiva do
P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03